Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-05.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. VALOR FIXADO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL DURADOURA. ROMPIMENTO DO RELACIONAMENTO. EX-COMPANHEIRA PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE AO TRABALHO. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. DEMONSTRAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PARÂMETROS DO ART. 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MEDIDA EXCEPCIONAL. DOLO PROCESSUAL E PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.

2. Na fixação de alimentos deve ser observado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). No caso em exame, os alimentos fixados às Filhas menores estão em conformidade com esses parâmetros legais.

3. A prestação alimentar à ex-companheira decorre do princípio da solidariedade, que impõe o dever jurídico de cuidado e de responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que concerne à assistência moral e material (arts. 1.566, III e IV; 1.702, do Código Civil).

4. Os alimentos arbitrados em 2,8 (dois vírgula oito) salários mínimos mensais, em favor da ex-companheira, atendem as necessidades desta Alimentada e a capacidade de pagamento do Alimentante.

5. Em se tratado de alimentos em favor de ex-cônjuge ou de ex-companheiro(a) podem ser fixados por prazo indeterminado, desde que demonstrada a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho daquele que reclama a prestação alimentar, por questão de doença ou por impossibilidade fática.

6. Caracteriza-se litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.

7. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional. A configuração dessa conduta reprovável pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, exige a demonstração de danos processuais decorrentes da atuação ilícita da parte, o que não restou evidenciado no caso concreto. Logo, a condenação imposta ao Apelante por litigância de má-fé deve ser afastada.

8. Recurso conhecido e provido parcialmente. Sentença reformada em parte, para afastar a condenação do Apelante por litigância de má-fé.